Tribunal: TJES
Processo: 5040746-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040746-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA FRINHANI

APELADO: MARIA JOSE ARAUJO MIRANDA DE AGUIAR e outros (8)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. VINCULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há previsão editalícia de licenciatura em dança para a nomeação e posse no cargo de professor de arte.

2. O fato de a dança estar incluída na lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394/1996), junto com as artes visuais, a música e o teatro, como linguagem que constitui componente do ensino de arte, inserido no currículo obrigatório da educação básica (§§ 2º e 6º do artigo 26, com redação dada pelas Leis nº 13.278/2016 e 13.415/2017), não autoriza a conclusão de que os pré-requisitos editalícios devem ser ampliados para possibilitar a licenciatura em dança, em detrimento da previsão específica editalícia de licenciatura em artes plásticas, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou música.

3. Embora a dança seja uma das linguagens do ensino de arte, o edital foi específico quanto aos requisitos necessários ao preenchimento das vagas ofertadas, de modo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito administrativo, para ampliar as linguagens de artes que foram objeto de enfoque no edital do certame.

4. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Mantida sentença de denegação da ordem.

5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, eis que incabíveis em sede de mandado de segurança.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ANA CAROLINA FRINHANI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra suposto ato coator e abusivo atribuído à Presidente e aos demais membros da Comissão Interna para análise de documentação e enquadramento de professores e pedagogos concernentes ao Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, denegou a segurança pleiteada.

A apelante afirma, no arrazoado juntado ao evento 7619341, que
“pretende que seja reconhecido como uma das modalidades de Arte estabelecida no Edital nº 01/2022, a formação da Apelante em Licenciatura em Dança, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) Nº 9.394/96, tendo em vista o que estabelece o artigo 26, §§ 2° e 6° (redação alterada pela lei 13.278/16), atendendo aos requisitos do edital e a determinação a posse imediata da Apelante para o para o Cargo de Professor B - Arte, Edital nº 01/2022”.

Sustenta que
“a nova redação dada pela Lei n° 13.278/16 englobou a licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e o Teatro ao rol que integra o conceito de Arte ou Educação Artística”.

Aduz que
“quando os Tribunais apreciam idêntica matéria sob a luz dos §§ 2º e 6º do Artigo 26 da lei Nº 9.394/96, outro entendimento não possuem senão o reconhecimento do direito líquido e certo violado”.

Intimado, o ente público apelado ofertou resposta no evento 7619345, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença atacada, assinalando que
“os candidatos poderiam apresentar, alternativamente, diploma de bacharel e certificado escolar do Programa de Formação Pedagógica para Docentes com habilitação nas mesmas áreas já citadas, a saber: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música”
, e que
“o diploma apresentado pela parte adversa, de Licenciatura em Dança (...), não supre o requisito editalício”.

Em que pese a irresignação da apelante não merece nenhum retoque a r. sentença objurgada, que denegou a segurança pleiteada.

A impetrante, ora apelante, descumpriu a regra expressa prevista no Edital SEGRE/SEDU nº 01/2022, relativo ao concurso público para provimento de vagas, dentre outras, de Professor P – Arte, notadamente relativa à escolaridade/pré-requisitos para nomeação e posse, senão vejamos:

(...)

Diploma de Licenciatura em Artes Plásticas OU Diploma de Licenciatura em Educação Artística OU Diploma de Licenciatura em Artes Visuais OU Diploma de Licenciatura em Artes Cênicas OU Diploma de Licenciatura em Música, todos devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Artes Plásticas OU Educação Artística OU Artes Visuais OU Artes Cênicas OU Música.

(...).

Como se afere desta regra editalícia, não há previsão de licenciatura em dança para a nomeação e posse no cargo de professor de arte, mas apenas em artes plásticas, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou música.

O fato de a dança estar incluída na lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394/1996), junto com as artes visuais, a música e o teatro, como linguagem que constitui componente do ensino de arte, inserido no currículo obrigatório da educação básica (§§ 2º e 6º do artigo 26, com redação dada pelas Leis nº 13.278/2016 e 13.415/2017), não autoriza a conclusão de que os pré-requisitos editalícios devem ser ampliados para possibilitar a licenciatura em dança, em detrimento da previsão específica editalícia de licenciatura em artes plásticas, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou música.

Não desconheço o entendimento encampado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que, em sede do agravo de instrumento nº 5000612-48.2023.8.08.0000, determinou em sede liminar a reserva da vaga para a ora recorrente ao Cargo de Professor B – arte no concurso, Edital nº 01/2022, por concluir que o ensino de arte (gênero) inclui também a dança, formação compatível com o exercício do cargo.

Contudo, com a devida vênia, embora a dança seja uma das linguagens do ensino de arte, o edital foi específico quanto aos requisitos necessários ao preenchimento das vagas ofertadas, não incluindo a licenciatura em dança, mas apenas a licenciatura específica em artes plásticas, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou música, de modo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito administrativo, para ampliar as linguagens de artes que foram objeto de enfoque no edital do certame.

O egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0028000-12.2018.8.08.0024, havido em 12/06/2019, examinou disposição editalícia similar à presente, e, no voto de relatoria, deixou consignado, inclusive, que
“a dança é apenas uma das linguagens que compõe o currículo do ensino da arte, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não sendo o curso apresentado capaz de suprir a almejada licenciatura para o exercício da docência na área”.
Eis a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA EM DESACORDO COM O EDITAL RECUSA PELA COMISSÃO DO CONCURSO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA. 1 Os postulantes ao cargo de Professor B Disciplina Arte, no momento da posse, deveriam apresentar o diploma de licenciatura em uma das seguintes áreas: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas ou Música. Poderiam apresentar, alternativamente, diploma de bacharel e certificado escolar do Programa de Formação Pedagógica para Docentes com habilitação nas mesmas áreas já citadas, a saber: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música. 2 - O diploma apresentado pela impetrante, de licenciatura em dança, não supre o requisito editalício, agindo com acerto a Comissão do Concurso ao não aceitar o referido documento. 3 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 4 Sendo a recusa da Comissão do Concurso fundada em uma regra expressamente prevista no edital, não há espaço para atuação do Poder Judiciário, não sendo considerado ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas. 5 Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024180247082, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 18/06/2019)

Tal como assentado na r. sentença,
“
não tendo restado demonstrado qualquer ilegalidade/abusividade na adoção dos referidos critérios de seleção por parte da administração pública contratante, não há como pretender a impetrante que se flexibilize as regras editalícias, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, eis que incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)